Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600553-81.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
22/07/2022
Número: 0600553-81.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
Partido da Mulher Brasileira - PMB, referente ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ALISSON ANTHONY WANDSCHEER (RESPONSÁVEL)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GEOVANA MARIA CORDEIRO (RESPONSÁVEL)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
609
21/07/2022 17:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.913
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600553-81.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

T H I A G O
P A I V A
D O S
S A N T O S
R e l a t o r :
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
E S T A D U A L
-
P R

-
OAB/PR32723-A
ADVOGADO:
MAURICIO
VITOR
LEONE
DE
SOUZA
RESPONSÁVEL:
ALISSON
ANTHONY
WANDSCHEER

-
OAB/PR32723-A
ADVOGADO:
MAURICIO
VITOR
LEONE
DE
SOUZA
RESPONSÁVEL:
GEOVANA
MARIA
CORDEIRO

-
OAB/PR32723-A
ADVOGADO:
MAURICIO
VITOR
LEONE
DE
SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2018. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. VALOR ABSOLUTO E
PERCENTUAL
SIGNIFICATIVOS.
DESAPROVAÇÃO
COM
DETERMINAÇÕES E APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Os partidos políticos não podem utilizar
recursos de origem não identificada, sob
pena de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedente.
2. Não se configurando o valor absoluto
da irregularidade - R$ 11.500,00 - como
diminuto e tendo impacto percentual de
17%, acarreta a desaprovação das
contas.
3. A desaprovação das contas implica, no
exercício 2018, na aplicação de multa de
até 20% do valor da irregularidade.
Num. 43007609 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2022 17:14:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117143368400000041979368
Número do documento: 22072117143368400000041979368

4. No caso concreto, fixação da multa em
5%.
5.
Contas
desaprovadas,
com
determinação
de
recolhimento
e
aplicação de multa.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do órgão partidário estadual PMB – Partido da
Mulher Brasileira, Comissão Provisória Paraná, referente ao exercício financeiro de 2018.
Relatório preliminar de análise da unidade técnica identificou a ausência de peças
obrigatórias (id. 5377916).
Intimados, o órgão prestador manifestou-se juntando petição requerendo dilação
de prazo (id. 5929816) e documentos (id. 5929916).
O pedido de dilação restou indeferido, sendo determinado o prosseguimento na
análise (id. 6093366).
Ainda que a destempo, a parte manifestou-se juntando novos documentos (id.
5930116).
Em exame de diligências, a unidade técnica identificou inconsistências nas contas
(id. 39684466), especificamente relativas à falta de: (i) parecer da comissão executiva da
agremiação e (ii) termo de cessão de uma sala de 15 m2 e o seu respectivo comprovante de
propriedade.
Intimados órgão partidário e responsáveis, somente os responsáveis
manifestaram-se e juntaram documentos (id. 42175816).
A unidade técnica juntou exame de regularidade (id. 42865993).
Disponibilizados os autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
desaprovação das contas (id. 42901895).
Num. 43007609 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2022 17:14:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117143368400000041979368
Número do documento: 22072117143368400000041979368

Intimados o partido e os responsáveis, apenas os responsáveis manifestaram-se
requerendo dilação de prazo (id. 42930935), o qual foi indeferido (id. 42931227) de modo a
encerrar-se a instrução processual.
A unidade técnica juntou o parecer técnico conclusivo (id.42955776).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação da prestação
de contas (id. 42965576).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos
políticos (inciso III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores e filiados – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos
casos, por percentual muito significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
No caso
, tem-se que o PMB apresentou suas contas relativas ao
sub judice
exercício financeiro 2018 que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal, resultaram no
parecer conclusivo contido no id. 42955776, com indicativo de desaprovação face à
observação da seguinte inconsistência, assim descrita:
1 1 .
:
Q u a n t o
a
o u t r o s
r e c u r s o s
Conforme lançamento na prestação de contas e extrato bancário da conta nº 4686-1, houve
, realizadas por pessoas físicas, no valor
recebimento de doações de recursos financeiros
d e
R $
1 1 . 5 0 0 , 0 0 .
Registra-se que o extrato eletrônico da conta de outros recursos não está disponível
Num. 43007609 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2022 17:14:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117143368400000041979368
Número do documento: 22072117143368400000041979368

no sistema SPCA e o extrato apresentado pelo prestador de contas não permite a
. As doações foram efetuadas
identificação do doador na contraparte dos lançamentos
por transferência eletrônica e identificadas no Demonstrativo de Doações Financeiras
Recebidas
(id
3060866)
e
através
do
Livro
Diário
(id
3061866
fl
02).
Foram emitidos os recibos de doação correspondentes, porém, não foram apresentados os
comprovantes das transferências bancárias, com identificação do doador. Houve
manifestação do órgão partidário, conforme id 42940427. Mantém se o apontamento de
inconsistência, tendo em vista a ausência de comprovação de identificação dos
.
d o a d o r e s
Posto isso, com fundamento no art. 36, inciso VI, observadas as hipóteses do art. 46, ambos
da Res. TSE n° 23.546/2017, tendo em vista o relatado neste parecer conclusivo, item 11 “a”
, manifesta-se pela
das contas do Partido da Mulher Brasileira – PMB, do
DESAPROVAÇÃO
Estado do Paraná, exercício financeiro de 2018.
Passa-se, portanto, à análise da inconsistência aferida.
Recebimento de doações de recursos financeiros sem identificação do doador no
extrato bancário
Tratam-se de doações de recursos financeiros realizadas por pessoas físicas
totalizando um montante de R$11.500,00. Ocorre que os doadores não puderam ser
identificados via extrato bancário, seja devido à indisponibilidade do extrato eletrônico da conta
Outros Recursos no SPCA, seja pela insuficiência do extrato apresentado pelo prestador.
Quanto a esse ponto, os responsáveis pela prestação de contas reafirmaram em
sede de razões finais que ”os signatários apresentaram os doadores”, de modo que “Não se
pode presumir que as informações apresentadas não sejam verdadeiras, sendo certo que os
prestadores agem de boa-fé e procuram atender aos comandos da Justiça Eleitoral.”
A questão não é essa. Não se trata de presumir a má-fé, mas, ao contrário, da
adequada distribuição do ônus da prova na prestação de contas - que é sempre dos
prestadores, aos quais compete demonstrar documentalmente a origem das suas receitas,
para o quê não é suficiente a mera declaração unilateral consistente nos demonstrativos e
relatórios apresentados pela própria parte.
Nessa esteira, os recibos de doação apresentados configuram documentos
unilaterais, não havendo comprovantes bancários que corroborem a origem dos recursos
declarados nos recibos. Cumpre salientar que a principal finalidade da previsão de que
doadores sejam identificados é permitir, além da fiscalização das contas dos partidos políticos
pela Justiça Eleitoral, a transparência acerca de seu financiamento para a população. Tal
finalidade, no presente caso, não pôde ser alcançada.
Devido ao exposto, a impossibilidade de comprovação da identidade dos
doadores, conforme previsto no artigo 13 da Resolução n. 23.546/2017, é infração que
caracteriza essas doações como Recursos de Origem Não Identificada, o que acarreta a
consequência prevista no artigo 14 da supracitada resolução.
Os dispositivos referidos possuem a seguinte redação, na parte que interessa a
este feito:
Num. 43007609 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2022 17:14:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117143368400000041979368
Número do documento: 22072117143368400000041979368

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma
ou
pretexto,
recursos
de
origem
não
identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a )
n ã o
t e n h a m
s i d o
i n f o r m a d o s ;
o u
(
.
.
.
)
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer
das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
(
.
.
.
)
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização
constitui irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das contas.
Assim, aplicando o disposto nesses dispositivos, de se determinar o recolhimento
do valor correspondente, de R$ 11.500,00, ao Tesouro Nacional, na esteira da jurisprudência,
da qual se colhe o seguintes julgado:
(
.
.
.
)
4. O recebimento de recursos de origem não identificada "impossibilita o controle efetivo da
Justiça Eleitoral sobre a origem do valor que transitou na conta da agremiação, impedindo
que a movimentação financeira do partido seja aferida em sua completude" (PC 300–65, rel.
M i n .
O g
F e r n a n d e s ,
D J E
d e
1 3 . 5 . 2 0 1 9 ) .
5. Na espécie, a unidade técnica constatou que o partido prestador das contas recebeu
recursos de origem não identificada, na quantia de R$ 9.981,62. Todavia, a agremiação não
se manifestou quanto ao ponto, na oportunidade que lhe foi concedida, deixando de
apresentar justificativas e de acostar documentação hábil a comprovar a origem dos recursos,
razão
pela
qual
persiste
a
irregularidade.
6. De acordo com os arts. 13 e 14 da Res.–TSE 23.464, a ausência de comprovação da
origem dos recursos recebidos pelo partido político enseja o recolhimento, ao Tesouro
Nacional,
da
quantia
auferida
indevidamente.
(...) [TSE, PC nº 060043841/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 23/11/2021]
Ainda, tendo em vista que o valor total da movimentação financeira do órgão
prestador correspondeu ao montante de R$ 66.064,10 e que o valor da irregularidade é de R$
11.500,00, que representa 17% das receitas declaradas, não é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse contexto, a magnitude do valor absoluto envolvido - R$ 11.500,00 - e seu
impacto percentual em relação à movimentação financeira no exercício em análise - 17% de
R$ 66.064,10 - são fatores que levam à desaprovação das contas.
Desaprovadas as contas, incide a previsão do
do artigo 49 da então vigente
caput
resolução TSE nº 23.546/2017, segundo a qual "A desaprovação das contas do partido
implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa
, sanção esta que deve ser aplicada
de até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37)"
, como previsto no § 2º
"de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses"
do mesmo dispositivo, que estabelece como balizas para sua estipulação:
Num. 43007609 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2022 17:14:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117143368400000041979368
Número do documento: 22072117143368400000041979368

§ 2º A sanção e a multa a que se referem o
devem ser aplicadas de forma proporcional
caput
e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela autoridade judicial
o b s e r v a n d o :
I - a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes
do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento da decisão; e
II - o valor absoluto da irregularidade detectada.
No caso concreto, tem-se que o valor absoluto da irregularidade é de R$
11.500,00, não se podendo qualificá-lo de diminuto e que a representação estadual do PMB
não declarou o recebimento de recursos do Fundo Partidário no exercício 2020 (dado mais
r e c e n t e
d i s p o n í v e l
e m
https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2020/PR/ED/partidoDetalhe/35),
reputa-se
razoável e adequada a fixação da multa em 5% do valor da irregularidade, alcançando o
importe de R$ 575,00.

CONCLUSÃO
Nesse panorama, considerando a gravidade do vício identificado, que não permite
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a irregularidade verificada
leva à desaprovação das contas.
Ante ao exposto, extingo o processo com resolução do mérito, DESAPROVANDO
as contas do órgão partidário estadual do PMB – Partido da Mulher Brasileira, referente ao
exercício financeiro de 2018, determinando o recolhimento do valor de R$ 11.500,00,
correspondentes aos recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, e
aplicando-lhe multa de 5% sobre o valor da irregularidade, alcançando R$ 575,00.
Com o trânsito em julgado, adotem-se as providências do § 3º do artigo 49 da
resolução TSE nº 23.546/2017 para a cobrança dos valores devidos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600553-81.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A - RESPONSÁVEIS: ALISSON ANTHONY
WANDSCHEER, GEOVANA MARIA CORDEIRO - Advogado dos RESPONSÁVEIS: MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A

Num. 43007609 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2022 17:14:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117143368400000041979368
Número do documento: 22072117143368400000041979368

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.
Num. 43007609 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2022 17:14:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072117143368400000041979368
Número do documento: 22072117143368400000041979368